Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. Na partilha a apelante adquiriu direitos sobre seis imóveis e um veículo de luxo, assim, apesar da existência de algumas dívidas sobre tais imóveis, os alimentos fixados em sentença apresentam-se suficientes para o devido sustento da apelante.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.